Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado da Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

2. Ordem denegada.